Tribunal: TJDFT
Processo: 0000594-79.1999.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000594-79.1999.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: NIRTON CARNEIRO, PAULO CIRILO PEREIRA, CÉSAR ALVES DE SANTANA, HUMBERTO MARTINS PORTO, JOSÉ TEIXEIRA MAGALHÃES, PAULO NAZARÉ NOGUEIRA, ANDRÉ BISPO DOS SANTOS, JOSÉ FERREIRA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRAZO QUINQUENAL. DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. EFETIVA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR OU CONSTRIÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 924, V, DO CPC/15. 1 – Suspensão da execução. Art. 921 do CPC/15, com alterações dadas pela Lei no 14.195/21. O termo inicial para a contagem da prescrição é da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, quando o juiz deve determinar a suspensão pelo prazo máximo de 1 (um) ano, uma única vez, findo qual se inicia a contagem do prazo prescricional, que somente se interrompe com a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis. Suspensão da execução e do prazo prescricional. Diante da ausência de bens penhoráveis do executado, suspende-se o curso cumprimento de sentença pelo prazo de 01 ano, findo o qual tem início o curso do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC/2015, redação original, vigente à época do ato). 2 – Tema Repetitivo no 568/STJ. “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.” 3 – Prescrição prescricional quinquenal. O prazo prescricional para o exercício do direito de cobrar honorários advocatícios sucumbenciais é de 5 (cinco) anos, de modo que a prescrição intercorrente se opera no mesmo prazo (art. 206, 5o, I, do CPC/15). Transcorrido o prazo quinquenal no curso do processo, de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5 – Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 206, § 5o, inciso I, do CC, e 921, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, sustentando a continuidade da execução, ao argumento de que não houve a ocorrência da prescrição do crédito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 206, § 5o, inciso I, do CC, e 921, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Consoante a nova redação do art. 921 do CPC/15, resultante das alterações vertidas pela Lei no 14.195, de 2021, é indiscutível que o termo inicial para a contagem da prescrição é da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, motivo pelo qual o juiz deve determinar a suspensão pelo prazo máximo de 1 (um) ano, impedindo o curso da prescrição pelo mesmo prazo da suspensão. Findo prazo de suspensão sem a localização do devedor ou de bens penhoráveis, o prazo prescricional começará a contar de forma automática, até que se opere a prescrição intercorrente ou até que o prazo seja interrompido com a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis [...] Como corolário, a nova regulamentação determina como requisito exclusivo para o reconhecimento da prescrição intercorrente a frustração do credor na localização de bens penhoráveis do devedor, de forma que, independentemente de quantas vezes o credor venha a socorrer-se aos autos, se as tentativas forem infrutíferas, o prazo prescricional continuará a correr e a perseguição do crédito será fulminada pela consumação da prescrição intercorrente. Sob a sistemática da redação anterior, exigia-se a efetiva desídia do credor para o prosseguimento do feito como condição sine qua non para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Por via de consequência, tal pressuposto ensejava a procrascinação em massa de execuções já frustradas por meio de ato processual praticado pouco tempo antes do aperfeiçoamento da prescrição intercorrente, ainda que sem o vislumbre de bens passíveis de penhora. A Lei no 14.195, de 2021 extirpa uma brecha processual e inibe a atuação do credor cujo intuito é de delongar o prazo prescricional e arrastar a persecução do crédito por anos. É certo que a nova lei processual se aplica imediatamente aos processos em curso, à luz do art. 1.046 do CPC/15, devendo ser observada a Teoria dos Atos Processuais Isolados, em que cada ato processual deve ser considerado separadamente dos demais para aferir qual a norma vigente ao tempo de sua prática, em consonância com o princípio tempus regit actum. Submetem-se à nova redação do art. 921 do CPC/15, portanto, os processos em curso cujo direito do credor ainda não tenha sido fulminado pela prescrição intercorrente, hipótese desses autos [...] O prazo prescricional para o exercício do direito de cobrar honorários advocatícios sucumbenciais é de 5 (cinco) anos, consoante o disposto no art. 206, 5o, I, do CPC/15, de modo que a prescrição intercorrente se opera no mesmo prazo. Afere-se que, em 13/09/2017, o douto Juízo suspendeu a execução pelo prazo de 1 (um) ano, momento em que consignou que, vencido o prazo, o processo seria remetido ao arquivo temporário, sem baixa da parte executada, nos termos do art. 921, §1o e §2o, do CPC/15 (redação anterior à Lei no 14.195/21). (ID 55124741). Por conseguinte, o prazo de suspensão findou-se em 13/09/2018, quando se iniciou automaticamente a contagem da prescrição quinquenal, com termo final em 13/09/2023. Durante esse lapso temporal, o apelante não obteve a localização dos devedores ou de bens penhoráveis imprescindível à interrupção da prescrição. Em que pese o apelante tenha travessado petição em 05/09/2023, o pedido ocorreu oito dias antes do termo final da prescrição, sem qualquer indicação de bens penhoráveis, sobretudo porque não existe possibilidade de uma segunda suspensão da execução. Ademais, o Juízo de origem, conquanto ter determinado a intimação dos executados, as tentatiras restaram frustradas. Obviamente que não houve o prosseguimento do processo com a efetiva constrição de bens dos devedores, imprescindível à interrupção do prazo, de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente [...] Destarte, a par de o prazo de suspensão de um ano iniciar-se de forma automática a partir da ciência do exequente acerca da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis e de o prazo prescricional iniciar-se automaticamente em seguida, é de se concluir pela defluência do prazo prescricional quinquenal, a impedir a eternização de processos judiciais que se arrastam por anos e acarretam gastos ao aparelho judiciário sem que se vislumbre qualquer efetividade executória. Com base nos argumentos acima alinhavados, acertada a sentença objurgada, porquanto é cogente o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, a permitir a extinção do processo com base no art. 924, inciso V, do CPC” (ID. 56054986). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016